Tribunal: TJMT
Processo: 1020440-51.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020440-51.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Sucessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO BRIANTI - CPF: 496.711.031-20 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), PEDRO BRIANTE - CPF: 128.501.529-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURIDES COELHO PORTILHO - CPF: 204.912.809-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1020440-51.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARCOS ROBERTO BRIANTI

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA –PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – INEFICÁCIA DA CESSÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR –
ART. 778, § 1º, do CPC/15 –
JUNTADA DO INSTRUMENTO DE CESSÃO – SUCESSÃO DE CREDORES EM CONFORMIDADE COM O ORDENAMENTO JURÍDICO – IRREGULARIDADE NO MANDATO DO CESSIONÁRIO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – VÍCIO SANÁVEL – ARTIGO 76 DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em nulidade por ausência de fundamentação se a decisão agravada enfrentou todas as questões de fato e de direito levantadas, encontrando-se muito bem fundamentada, citando os documentos e provas em que se baseou.

A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido), sendo desnecessário o seu consentimento para a transmissão da
sucessão, conforme disposto no art. 778, § 1º, do CPC/15, assim, a substituição de credor sem ciência da parte executada não ofende o princípio da não surpresa, o direito ao contraditório ou induz ao cerceamento de defesa.

Desta feita, demonstrada da legitimidade do cessionário, bem como a juntada da respectiva Escritura Pública de Cessão de Crédito, há de ser mantida a decisão que deferiu a sucessão de credores.

Não prospera a alegação de irregularidade do instrumento de mandato do exeqüente se além de não demonstrar que de fato os outorgantes da procuração não são mais os administradores do agravado, tal fato, por si só, não enseja a nulidade da decisão que deferiu a sucessão de credores, por se tratar de vício sanável, de acordo com o artigo 76 do CPC/15.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARCOS ROBERTO BRIANTI
no
Cumprimento de Sentença em Ação Monitória
promovido pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a decisão que deferiu o pedido de substituição processual do exeqüente, formulado pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOSCREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Preliminarmente, argui a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, por não haver referência específica às teses invocadas na fundamentação.

No mérito, tece a diferença entre sucessão e substituição processual, argumentando que o caso se trata de sucessão processual, a qual poderia ser deferida apenas com a juntada do instrumento completo da cessão de crédito, o que não ocorreu.

Defende a ineficácia da cessão ao devedor por violação aos artigos 288, 290 e 654, todos do Código Civil, tendo em vista a não notificação do devedor.

Alega ainda a ausência de legitimidade do agravado por não possuir personalidade jurídica, ostentando apenas regulamento no Registro de Títulos e Documentos.

Sustenta que há irregularidade no instrumento de mandato, ao argumento de que Bruno Duque e Allan Hadid, administradores do BTG Pactual outorgaram em janeiro/2018, procuração para os advogados Juliana, Luiz Renato, Maurice e Vivian, os quais, por sua vez, em janeiro/2020, substabeleceram os poderes aos patronos que subscrevem a petição de ingresso. Contudo, diante do artigo 132 da Lei das Sociedades Anônimas, que prevê assembleia geral para eleger administradores, possivelmente os mandados conferidos em 2017 foram extintos.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

A liminar recursal foi indeferida(ID 147667678).

Contraminuta pelo desprovimento (ID 149974195).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante
argui a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, por supostamente não haver referência específica às teses invocadas na fundamentação.

Ao contrário do que alega o agravante, a decisão recorrida enfrentou todas as questões de fato e de direito levantadas, encontrando-se muito bem fundamentada citando os documentos e provas em que se baseou.

Ademais, o fato de ser sucinta não significa que não seja adequada ou fundamentada.

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em face do ora agravante e de PEDRO BRIANTE e MAURIDES COELHO PORTILHO, visando o recebimento da importância de R$ 193.533,33 (cento e noventa e três mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), representada pela Nota Promissória nº 270004.

Após o trânsito em julgado da ação com a condenação dos executados, a instituição financeira agravada peticionou nos autos requerendo a sua inclusão no pólo ativo da demanda, na qualidade de cessionário do crédito exeqüendo.

O pleito foi deferido e, sob a alegação de que não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa na substituição processual, foi interposto o presente agravo.

Pois bem.

O agravante alega que a ineficácia da cessão de crédito por ausência de legitimidade do cessionário, o qual não possui personalidade jurídica, ostentando apenas regulamento no Registro de Títulos e Documentos; em razão da não juntada de forma completa o respectivo instrumento de cessão de crédito; bem como pela ausência de notificação do devedor acerca da referida transação.

Não prospera a alegação de ausência de legitimidade do agravado por supostamente não possuir personalidade jurídica.

Isto porque, além do regulamento no Registro de Títulos e Documentos, o recorrido juntou aos autos de origem o comprovante de cadastro nacional da pessoa jurídica, consoante se denota do ID 62588835-Pag. 30 dos autos de origem, não havendo falar-se em ausência de legitimidade ou violação ao artigo 44 do Código Civil.

De igual forma, ao contrário do que alega o agravante, também consta da ação originária além da petição do exeqüente originário informando sobre a sucessão de credores (ID 62587748 – Pag. 85/88), também a Escritura Pública da Cessão de Crédito, de Direitos e Outras Avenças juntada na sua integralidade, conforme se observa dos IDs 62587748 – Pag. 96 a 62587752 – Pag. 7.

Assim, a sucessão de credor ocorreu de forma legal e em cumprimento ao ordenamento jurídico.

Ademais, é desnecessária a notificação da parte devedora e nem constitui decisão surpresa o deferimento da cessão de crédito, uma vez que a sucessão independe de consentimento do executado, nos termos do §§ 1º e 2º do art. 778 do CPC/15:

"
Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.

§ 2º A sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado
." Grifei.

Sobre o tema:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PRELIMINAR - PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ANUÊNCIA DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - NORMA ESPECÍFICA.- A decisão proferida sem dar oportunidade à parte se manifestar, por ausência de necessidade expressamente prevista no texto legal não ofende o princípio da não surpresa, o direito ao contraditório ou induz ao cerceamento de defesa, pois a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio nem adoção de entendimento desconhecido das partes.-
A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido), sendo desnecessário o seu consentimento para a transmissão.- A sucessão prevista no art. 778, § 1º, do NCPC independe de consentimento do executado
."

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.18.035349-2/003, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022) g.n.

Aliás, o referido entendimento é reconhecido pelo Colendo Superior de Justiça em julgamento de Recurso Repetitivo (
STJ REsp 1091443 SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012
).

Desta feita, demonstrada da legitimidade do cessionário, bem como a juntada da respectiva Escritura Pública de Cessão de Crédito, há de ser mantida a decisão que deferiu a sucessão de credores.

O agravante argumenta ainda que há irregularidade nos instrumentos procuratórios ao argumento de que Bruno Duque e Allan Hadid, administradores do BTG Pactual outorgaram em janeiro/2018, procuração para os advogados Juliana, Luiz Renato, Maurice e Vivian, os quais, por sua vez, em janeiro/2020, substabeleceram os poderes aos patronos que subscrevem a petição de ingresso. Isto porque, diante do artigo 132 da Lei das Sociedades Anonimas, que prevê assembleia geral para eleger administradores, possivelmente os mandados conferidos em 2017 foram extintos.

Contudo, além de não demonstrar que de fato os outorgantes da procuração não são mais os administradores do agravado, tal fato, por si só, não enseja a nulidade da decisão que deferiu a sucessão de credores, por se tratar de vício sanável.

De acordo com a sistemática vigente no Código de Processo Civil, não pode o juiz extinguir o processo por defeito de representação processual sem antes dar oportunidade à parte de suprir a irregularidade, conforme prescreve o artigo 76 do CPC/15:

"
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I – o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II – o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III – o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I – não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II – determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido
".

Portanto, ainda que se verifique a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, caberá juiz suspender o processo e designar prazo razoável para que seja sanado o vício.

Destarte, diante da ausência de irregularidades capazes de tornar ineficaz a sucessão de credores, deve ser mantida a decisão singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022